Tribunal: TJDFT
Processo: 0731369-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. VERBA HONORÁRIA. VALOR FIXADO CONTRATUALMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo e, sendo proferido julgamento colegiado pelos órgãos de Segundo Grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata possibilitando o prosseguimento do feito principal.
2. A parcela de honorários que compete ao agravado foi estabelecida contratualmente com a parte patrocinada, conforme contrato dos autos de origem, sendo que a contratante manifestou assentimento quanto à execução de direito próprio do advogado, restando incabível a redução do percentual da verba honorária.
3. Na fase de cumprimento de sentença o devedor deve impugnar os valores executados que entende em excesso de forma adequada, sendo descabida a parte agravante não demonstrar, pelos meios adequados, que aqueles valores se mostram indevidos, indicando apenas de forma genérica a incorreção dos cálculos confeccionados.
4. A interposição de recurso é direito da parte, e a mera interposição de recurso cabível em face de decisão desfavorável não pode ser considerada medida manifestamente protelatória, se ausentes outros elementos aptos a demonstrar a atuação temerária no curso do processo. Litigância de má-fé não configurada.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.